Tribunal: STF
Processo: RE 1266067
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DIFERENÇAS - JUROS DE MORA. O recurso de revista, de natureza extraordinária, somente é admissível na hipótese em que, além dos pressupostos comuns, a parte demonstre divergência jurisprudencial e/ou violação literal a lei, a teor do artigo 896 da CLT. Assim, mantém-se a decisão que denega seguimento, se o apelo não satisfaz o juízo de admissibilidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que lide versando a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual não caracteriza litígio entre empregado e empregador ou oriundo da relação de trabalho, de modo que seria da Justiça Estadual a competência para seu julgamento. (eDOC 15, p. 13)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou seu sobrestamento, por entender que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 149, cujo paradigma é o RE-RG 594.435, rel. Min. Marco Aurélio. (eDOC 18, p. 28)
    Após o julgamento de mérito da controvérsia, a Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu pela diversidade das controvérsias e realizou juízo de admissibilidade positivo do recurso. (eDOC 19)
    É o relatório.
    Decido.
    O presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie, consignou o seguinte:
    “A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual é de natureza interpretativa, o que afasta a hipótese de ofensa ao artigo 114, da CF, e os paradigmas colacionados são inservíveis ao confronto de teses, porque porque não atendem, cumulativamente, às exigências da alínea "a", do art. 896, da CLT e da Súmula no 296, do TST”. (eDOC 8, p. 3) 
    Verifico que a controvérsia dos autos corresponde ao tema 1092 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.549, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2020. Transcrevo sua ementa:
    “Recurso extraordinário. Processual. Competência. Justiça comum estadual e Federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Recurso extraordinário provido a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. Tese de repercussão geral: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa”.
    Logo, impõe-se reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para a causa.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para cassar o acórdão recorrido e fixar a competência da Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente